Tribunal: STF
Processo: HC 256129
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Alan Santos Almeida, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 968.044/SP. Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ALAN SANTOS ALMEIDA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Agravo de Execução Penal nº 0011850-60.2024.8.26.030). 



    Consta dos autos que o juízo da execução penal julgou extinta a punibilidade do paciente face o integral cumprimento. 



    O Ministério Público ingressou na origem com agravo de execução penal, o qual foi parcialmente provido nos termos da ementa abaixo (fl. 12): 



    Agravo em execução penal - Decisão que extinguiu a pena privativa de liberdade pelo cumprimento - Recurso ministerial - Possibilidade - Sentenciado não cumpriu as condições determinadas para o regime aberto, o lapso temporal não pode ser tido como tempo de pena cumprido - Impossibilidade de extinção da pena privativa de liberdade - Reestabelecimento da execução com a adoção das medidas cabíveis pelo juízo a quo - Inviabilidade de regressão de regime nesta instância, ante a necessidade de oitiva do sentenciado, a teor do artigo 118, § 2º, da LEP - Recurso parcialmente provido.



    Neste habeas corpus, a impetrante informa que o paciente foi condenado em 2022 pela prática do delito descrito no art. 129, § 13º, do Código Penal, com imposição de regime aberto, e que o juízo de primeiro grau declarou extinta a punibilidade em razão do cumprimento integral da pena, sem que o regime aberto tivesse sido sustado, prorrogado ou revogado dentro do prazo previsto.



    Alega que o Tribunal de origem reformou indevidamente a decisão de primeiro grau, ao entender que houve descumprimento no comparecimento periódico em juízo, contrariando o entendimento da Súmula n. 617 do STJ. 



    Sustenta que não há indícios de descumprimento das condições impostas no regime aberto, e que a inércia do Estado em adotar providências oportunas impede qualquer alteração extemporânea da situação jurídica, em respeito ao princípio da segurança jurídica. 



    Requer o restabelecimento da decisão de primeiro grau que declarou extinta a punibilidade em razão do cumprimento integral da pena.



    (...)



    A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem ofício, em observância § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (eDOC 4).



    Na inicial, a defesa narra que:



    “O paciente fora condenado em 2022 pela prática delituosa descrita no art. 129, § 13º, do Código Penal, com fixação de regime aberto para o cumprimento da pena. 



    Elaborado e homologado o cálculo de benefícios, com ciência do Ministério Público, fora alcançado o dia previsto para o término do cumprimento da pena (02/08/2024), ocasião em que o douto Juízo oficiante perante a Vara das Execuções Criminais local julgou extinta a punibilidade em razão do integral cumprimento da reprimenda. 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de Agravo em Execução (TJSP – Agravo nº 0011850-60.2024.8.26.0309), sustentando que o paciente teria deixado de cumprir a obrigação de comparecimento periódico em cartório. 



    O Tribunal de Justiça Bandeirante proveu o recurso e cassou a decisão de extinção da punibilidade, afastando a aplicação da Súmula 617 do STJ, e determinando a retomada do cumprimento da pena. 



    Foi impetrado habeas corpus perante o STJ (HC 968.044/SP), não conhecido pelo E. Tribunal a quo a despeito de tratar-se de substitutivo de recurso próprio e não haver flagrante ilegalidade a justificar atuação de ofício. 



    Diante de referida decisão desfavorável, o paciente insurge-se por meio do presente Habeas Corpus.” (eDOC 1, p. 2).



    Sustenta, em síntese, o cabimento da impetração, por se tratar de violação ao direito de locomoção e negativa de jurisdição pelo STJ (eDOC 1, p. 3).



    No mérito, aduz que a decisão do STJ afronta o princípio da segurança jurídica, pois a pena já havia sido integralmente cumprida, tendo sido alcançado o termo final sem que houvesse revogação, sustação ou prorrogação do regime aberto de forma tempestiva (eDOC 1, p. 4).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos “efeitos da decisão proferida no HC 968.044/STJ, determinando o imediato restabelecimento da decisão do Juízo de primeiro grau que declarou extinta a punibilidade do paciente”, e, no mérito, “o reconhecimento da ilegalidade da manutenção da execução penal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade” (eDOC 1, p. 7).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO MANEJADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INCOMPETÊNCIA DESSE STF. SUCEDÂNEO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO OU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.” (eDOC 10).



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o paciente não interpôs agravo regimental, razão porque a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    O Tribunal paulista fundamentou sua decisão no fato de que o sentenciado não teria cumprido as condições determinadas para o regime aberto, o que impediria a consideração do lapso temporal como pena efetivamente cumprida. Veja-se o teor do ato impugnado:



    “(...)



    O recurso ministerial merece provimento. 



    Isso porque, conforme se extrai dos autos, após ser cientificado das condições do regime aberto, dentre elas a obrigação de comparecimento mensal em juízo (fl. 10), o sentenciado reiteradamente descumpriu as condições estabelecidas, sendo que, em uma única oportunidade compareceu em juízo para informar e justificar suas atividades. 



    (…)



    Assim, considerando que o sentenciado compareceu em juízo uma única vez para justificar suas atividades, não há como computar aludido período como pena efetivamente cumprida, independentemente de o regime aberto não ter sido sustando anteriormente.  



    (…) 



    Frise-se ainda que não há falar em aplicação da Súmula 617, pois o verbete se refere exclusivamente aos casos em que se discute a extinção de punibilidade decorrente do término de período de prova sem suspensão ou revogação do livramento condicional, que não é o caso dos autos.” (eDOC 3, pp. 9-13 — grifei).



    Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Aliás, como bem destacado no parecer ministerial, no julgamento do RHC 154.624, caso análogo ao presente, em que, na origem, havia sido declarada extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena de réu que descumprira condições impostas ao regime aberto, o Ministro Edson Fachin assentou que “não se pode admitir que o agravado tenha cumprido integralmente a pena que lhe foi imposta, notadamente porque o descumprimento das condições do regime aberto acarretou, de forma inequívoca, na interrupção da execução da pena”, sendo irrelevante “que o pedido do parquet tenha sido formulado alguns dias após a data em que a pena estaria, em tese, extinta”. Sobre o tema, colho os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA FALTA GRAVE. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. 1. (...) 2. No caso, as informações prestadas pelo Juízo das execuções penais dão conta do descumprimento, pelo paciente, das regras do regime prisional aberto. Descumprimento, esse, que a Lei de Execução Penal classifica como falta disciplinar de natureza grave (inciso V do art. 50 da Lei 7.210/84). Pelo que, mesmo restabelecida a decisão favorável à progressão de regime, o paciente não gozaria do benefício do regime aberto. É que a prática superveniente de nova falta grave implica, dentre outras coisas, a regressão de regime prisional, nos exatos termos do art. 118 da Lei de Execução Penal. 3. Habeas corpus prejudicado.” (HC 107.816, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 09.08.2011)



    “PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR-SE, EM HABEAS CORPUS, MATÉRIA NÃO DISCUTIDA EM INSTÂNCIAS INFERIORES. ADMISSÍVEL, EM TESE, O ESTABELECIMENTO, PELO JUIZ DA EXECUÇÃO, DE CONDIÇÕES ESPECIAIS CUJO DESCUMPRIMENTO POSSA SER CONSIDERADO FALTA GRAVE E LEVAR À REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 50, V, E 113, DA LEP. SÚMULA VINCULANTE 9 - APLICAÇÃO PARA PERDA DE DIAS REMIDOS. LÓGICA APLICÁVEL À SITUAÇÃO ANÁLOGA E MENOS GRAVOSA, QUAL SEJA, A DE POSSIBILITAR A REGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA POR COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. REINÍCIO DE CONTAGEM DE PRAZO PARA NOVA PROGRESSÃO QUE SE IMPÕE NOS TERMOS DA PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I […] II - Havendo permissão, em tese, na LEP para que o juiz da execução fixe, em caso de regime aberto, condições especiais para o cumprimento da pena, o desatendimento destas pode ser considerado falta grave, nos termos do art. 50, V, da mesma Lei. III […] V - Impetração não conhecida em parte, denegada a ordem na parte conhecida. (HC 100.729, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 16.03.2010)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente